Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-83.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-83.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ACRÉSCIMO DE 1/3 APÓS OITO TRIÊNIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CF/1988. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação proposta por servidor público municipal, ao fundamento de que o reconhecimento do adicional de 1/3 após oito triênios configuraria incidência de vantagens sucessivas, resultando em crescimento exponencial da remuneração, em violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

A parte autora sustenta que tanto o adicional por tempo de serviço quanto o acréscimo de 1/3 previsto na legislação municipal incidem exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, não havendo cálculo de uma vantagem sobre outra.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 previsto na legislação municipal, concedido após oito triênios de serviço, configura vantagem sucessiva vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988 ou se constitui parcela autônoma incidente apenas sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

III. Razões de decidir

O art. 37, XIV, da CF/1988 veda a incidência de acréscimos pecuniários sobre vantagens anteriores, com o objetivo de impedir o chamado efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

A Lei Complementar Municipal nº 001/2008 prevê adicional por tempo de serviço na proporção de 5% a cada três anos de efetivo exercício, limitado ao máximo de 35%, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

A mesma legislação estabelece que, após oito triênios, correspondentes a 24 anos de serviço, será acrescido 1/3 dos vencimentos, sem prever a incidência desse percentual sobre outras vantagens.

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Cícero Dantas (Lei Municipal nº 066/2008) também dispõe que a gratificação trienal corresponde a 5% do vencimento a cada três anos e que o acréscimo automático de 1/3 ocorre ao completar oito triênios, igualmente calculado sobre o vencimento.

Como ambas as vantagens incidem exclusivamente sobre o vencimento básico, não há cálculo de parcela sobre outra, inexistindo acréscimo sucessivo ou crescimento exponencial da remuneração.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e reconhecer o direito da parte autora à incidência do acréscimo de 1/3 previsto na legislação municipal, condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 001/2008, art. 64; Lei Municipal nº 066/2008, art. 9º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000523-83.2020.8.05.0057
, em que figuram como apelante JOAO PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA e como apelado MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.